Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717820-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILTON REIS DE LIMA APELADO: NEIVA BERNARDINO DA COSTA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição (ID 23953509) e documentos juntados por não configurarem fatos novos, não sendo possível a juntada nessa fase recursal. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento conforme certidão ID 23168958. Brasília, 18 de março de 2021 10:33:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador